Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-80.2018.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Despacho embargado que rejeitou o pedido suspensão do processo e de decretação de nulidade de decisão e de sentença, informando que o pedido está inserido em preliminares arguidas em razões recursais, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Despacho embargado que rejeitou o pedido suspensão do processo e de decretação de nulidade de decisão e de sentença, informando que o pedido está inserido em preliminares arguidas em razões recursais, não havendo possibilidade de antecipação do julgamento – Caráter protelatório do recurso – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.